Tribunal: CARF
Processo: 13851.001829/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13851.001829/2005-73
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.907 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADELINO MANOEL FRANCISCO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Em sessão plenária de 09/07/2020, foi julgado o Recurso Voluntário contido no
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão no 2202-006.992 (fls. 152 a 159), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001829/2005-73
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.001829/2005-73

fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, acolhendo a preliminar para declarar a nulidade do lançamento por vício
material, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson, que deram parcial provimento, acolhendo a
preliminar para declarar a nulidade do lançamento por vício formal. Originalmente, nos
termos do art. 60 do anexo II do RICARF, os conselheiros Martin da Silva Gesto, Caio
Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres
acompanharam a relatora; Mário Hermes Soares Campos e Ricardo Chiavegatto de
Lima votaram por rejeitar a preliminar; e Ronnie Soares Anderson votou por acolher a
preliminar reconhecendo vício formal no lançamento.
O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 13/08/2020 (Despacho de encaminhamento à fl. 160). De acordo com o disposto no art. 79,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com redação da Portaria
MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 12/09/2020. Em
11/09/2020, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de fls. 161 a 175 (Despacho de
encaminhamento à fl. 176). O apelo da PGFN suscita interpretação divergente em relação às
seguintes matérias:
a) nulidade do lançamento e
b) natureza do vício.
Quanto à matéria do item “a” – nulidade do lançamento, foram indicados como
paradigmas os Acórdãos no CSRF/01-05.716 e no 104-17279, ambos aceitos no exame prévio
de admissibilidade.
Quanto à matéria do item “b” – natureza do vício, foram indicados como
paradigmas os Acórdãos no 3201-00248 e no 303-33.365, ambos igualmente aceitos no exame
prévio de admissibilidade.
O contribuinte foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
No presente caso, o sujeito passivo havia sido autuado por omissão de
rendimentos, no valor de R$ 78.263,81, pagos a título de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício pela Associação Paulista Aposentados dos Cartórios, rendimento este informado
em DIRF pela citada fonte pagadora.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 13851.001829/2005-73

Após a realização de diligência determinada pela Câmara Baixa, a Unidade de
Origem da Receita Federal constatou que não se tratava de rendimentos do trabalho assalariado,
que o valor não era de R$ 78.263,81, e que a citada Associação não havia informado o
rendimento em DIRF.
Nenhuma dessas circunstâncias fáticas e jurídicas está presente nos paradigmas
em relação às matérias “a” e “b”, sendo inviável, portanto, o conhecimento do recurso.
A demonstração de divergência interpretativa não pode ser realizada de forma
abstrata, apenas com base na solução dada a cada conflito, seja favorável ou não ao sujeito
passivo. É necessário verificar se os casos julgados em confronto trataram de situações ao menos
similares. A tese de que a demonstração de divergência jurisprudencial pode ser feita
separadamente da realidade fática dos acórdãos comparados pode levar a uma situação insólita,
na qual casos em que os acórdãos recorrido e paradigma não discordam quanto à interpretação de
dispositivo legal, mas sim chegaram a conclusões diferentes devido às diferentes situações
fáticas retratadas em cada processo, seriam levados à Instância Especial. Assim, ao invés de
focar na resolução das divergências interpretativas materialmente demonstradas, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais se transformaria em uma terceira instância administrativa, cuja
função seria analisar dissídios meramente formais, não baseados em interpretações divergentes
da norma, mas sim em situações fáticas distintas.
Logo, não conheço do recurso em relação a nenhuma das duas matérias.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 195
DF CARF MF
Original